Tribunal: STF
Processo: HC 254687
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Andreia Vieira de Sousa contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 987.042/SP, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de ANDREIA VIEIRA DE SOUSA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2019645-06.2025.8.26.0000).



    Consta dos autos “que a paciente foi presa em flagrante, vindo a ser denunciada como incursa no art. 155, § 4º [furto qualificado], incisos II e IV, c. c. o art. 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal” (e-STJ fl. 18).



    Impetrado habeas corpus no Tribunal de origem, a ordem foi denegada nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 17):



    Habeas Corpus. Furto qualificado. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos autorizadores e a desproporcionalidade da medida, salientando que a paciente possui filho menor de 12 anos de idade. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar da paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em razão de sua constatada reincidência delitiva, cuja prática ora imputada se deu enquanto cumpre pena por receptação e estelionato, elementos esses sinalizadores de sua recalcitrância criminosa, tornando insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O fato de a paciente ter filho menor de 12 anos de idade, por si só, desacompanhado de elementos concretos que comprovem a real dependência do infante, não é suficiente a autorizar a prisão domiciliar ou a fixação de cautelares diversas. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.



    Neste writ, sustenta a defesa inexistir motivação idônea para a segregação antecipada.



    Aduz “que a Paciente faz jus ao direito de substituição de sua prisão preventiva por medidas cautelares, tendo em vista ser mãe e ÚNICA RESPONSÁVEL pelo menor e, tendo em vista que não possui nenhum tipo de contato com o genitor” (eSTJ fl. 5).



    Defende a suficiência da imposição de medidas diversas do cárcere.



    Busca, inclusive liminarmente, seja revogada a prisão preventiva ou seja concedida a prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    Como visto no relatório, insurge-se a defesa contra a prisão processual da paciente.



    O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    No caso, confira-se o que consta do decreto prisional (e-STJ fls. 24/25):



    Trata-se de prisão em flagrante de ANDREIA VIEIRA DE SOUSA e SANDRA REGINA TEODORO, pela suposta prática do delito previsto no art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal. O auto de prisão em flagrante está formalmente em ordem, uma vez que contém as peças previstas nos arts. 304 e 306 do Código de Processo Penal, bem como dele consta que guardas municipais, após receberem comunicação de furto, abordaram as investigadas, ocasião em que encontraram, em posse da indiciada Sandra, R$ 1.300,00 em dinheiro, supostamente subtraída da vítima, a qual as reconheceu, configurando a hipótese de flagrância prevista no art. 302, II, do Código de Processo Penal.



    Superado este ponto, tendo em vista que as investigadas foram contidas após a prática do furto, sendo reconhecidas pela vítima, e considerando que a indicada Sandra estava em posse do dinheiro subtraído, existem, por ora e em sede de cognição sumária, provas suficientes da prática de crime e indícios suficientes da sua autoria pelas investigadas. Além disso, com relação à indiciada Andreia, considerando que lhe é imputado crime doloso punido com pena máxima privativa de liberdade superior a 4 anos, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal, assim como considerando ela é reincidente e possui maus antecedentes (fls. 49/62), diante da reiteração de sua conduta delituosa, ainda em concurso de agentes, mostra-se, em juízo de cognição sumária, necessária a conversão de sua prisão em flagrante em preventiva, para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Além disso, apesar de ela alegar que possui uma filha de 10 anos, não há, nos autos, qualquer demonstração a este respeito, na medida em que não foi apresentado qualquer documento a respeito desta filha, nem quem efetivamente encontra-se sob a sua guarda ou sustento, ressalvando-se que a matéria poderá ser reavaliada pelo juízo natural diante da apresentação de elementos probatórios concretos. Nesse sentido: [...].



    Já com relação à indiciada Sandra, diante do requerimento do Ministério Público, no caso concreto, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo mais adequado à hipótese a concessão de liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares alternativas à restrição da liberdade. Assim, tendo em vista as circunstâncias pessoais da investigada, que é primária (fls. 65), ela faz jus, por ora, à liberdade provisória, sendo dispensada do recolhimento de fiança, diante da sua situação de modesta condição financeira, com fundamento nos arts. 325, §1º, I, e 350, ambos do Código de Processo Penal, mas ficando expressamente sujeita às condições previstas nos arts. 327 e 328 do mesmo Código de Processo Penal. Sem prejuízo, a fim de resguardar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 282, I, do Código de Processo Penal, aplico à investigada as medidas cautelares a seguir delineadas: a) comparecimento mensal ao juízo para informar e justificar suas atividades; e b) recolhimento domiciliar no período noturno (das 18:00 horas até às 6:00 horas do dia subsequente) e nos dias de folga, com fundamento no art. 319, I e V, do Código de Processo Penal.



    Ante o exposto, converto a prisão em flagrante de ANDREIA VIEIRA DE SOUSA em prisão preventiva, com fundamento nos arts. 310, II, e 312, ambos do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de conversão da prisão em flagrante em preventiva.



    Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a reiteração delitiva da paciente, salientando que “ela é reincidente e possui maus antecedentes” (e-STJ fl. 24).



    Corroborando a compreensão de primeiro grau, afirmou o Tribunal de origem que “a paciente ostenta três condenações definitivas, sendo uma por receptação (processo nº. 0000474-31.2023.8.26.0271), às penas de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 10 dias-multa, uma por estelionato privilegiado majorado (processo nº. 0002647-28.2023.8.26.0271), às penas de 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 8 dias-multa, ambas unificadas, cuja execução foi iniciada em 30.06.2023, e outra por furto qualificado (processo nº. 0037707-48.2019.8.26.0224, às penas de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 10 dias-multa, extinta pela prescrição da pretensão executória em 11.11.2019” (e-STJ fl. 20). Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da ordem pública. Em casos análogos, em relação especificamente à contumácia criminosa, guardadas as devidas particularidades, o Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou: [...].



    Ademais, é cediço nesta Corte que “a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020).



    Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública.



    No mais, outra sorte não assiste à paciente.



    Isso, porque pontuou o decreto prisional que, “apesar de ela alegar que possui uma filha de 10 anos, não há, nos autos, qualquer demonstração a este respeito, na medida em que não foi apresentado qualquer documento a respeito desta filha, nem quem efetivamente encontra-se sob a sua guarda ou sustento, ressalvando-se que a matéria poderá ser reavaliada pelo juízo natural diante da apresentação de elementos probatórios concretos” (e-STJ fl. 24).



    Logo, vê-se que a matéria necessita ser efetivamente analisada pelas instâncias ordinárias, nos moldes do que frisou o Juízo de primeiro grau, sem o que não há como esta Casa examinar suficientemente a questão, cabendo destacar, outrossim, que nem mesmo há falar em ilegalidade flagrante a ser coibida de ofício, na medida em que “a jurisprudência admite a denegação da prisão domiciliar em casos de reincidência e risco de reiteração delitiva, mesmo para mães de crianças menores de 12 anos” (AgRg no HC n. 940.930/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024).



    À vista do exposto, denego a ordem. (doc. 11 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    Ex positis, requer a Vossa Excelência seja concedida a ordem de habeas corpus em caráter liminar, a fim de que a paciente seja colocada em prisão domiciliar, já que evidente a aparência do bom direito, conforme explicitado no bojo deste writ, e presente também o perigo da demora, este consubstanciado na condição da paciente – mãe de criança menor de 12 anos.



    Pede, ao final, a confirmação do pleito liminar e, por fim, a intimação da Defensoria Pública da União de todos os atos processuais. (doc. 1, pp. 10-11).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 987.042/SP (doc. 11). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    A certidão de nascimento colacionada a estes autos está com o nome da mãe da criança ilegível, circunstância que impossibilita comprovar a veracidade dos argumentos trazidos pela defesa (doc. 9).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator